Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-71.2018.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-71.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI - CPF: 022.358.991-88 (EMBARGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E A CONCLUSÃO FINAL ESTABELECIDA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS §§2º e 11, AMBOS DO ART. 85, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A verba honorária deve ser arbitrada em atenção ao proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme dispõe o §2º do art. 85 do CPC, que elege o valor da condenação como elemento prioritário para tal finalidade, sendo proibitiva, por outro lado, a elevação do percentual da verba honorária quando já fixada pela sentença no percentual legl máximo (CPC, art. 85, §11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000858-71.2018.8.11.0011 (ID nº 70111979 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – MIRASSOL D’ OESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000858-71.2018.8.11.0011 – Classe 198 – CNJ – Mirassol D’ Oeste, que negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença proferida

nos autos da ação
“Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1000858-71.2018.8.11.0011 – 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste), que julgou procedente o pedido procedente, para declarar a inexistência do débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 711,87, e, assim, convalidar os termos da decisão vinculada ao Id. nº 52267500, e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais; o v. acórdão majorou os honorários advocatícios “para 15% sobre o valor da causa” (cf. Id. nº 68450962).

A embargante aduz que
o v. acórdão é obscuro, pois, ao negar provimento ao recurso sem qualquer fundamentação, modificou a base de cálculo dos honorários advocatícios ao determinar a incidência do percentual sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, conforme determinado pela sentença, de modo que, invocando o disposto no art. 85, §2º, do CPC, pede sejam acolhidos os declaratórios para que o vício que macula o julgamento
seja sanado.

O prazo legal para a oferta de contrarrazões transcorreu sem que a embargada, devidamente intimada (cf. Id. nº 70362470), positivasse qualquer manifestação nos autos (cf. Id. nº 73434475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não apenas alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios – determinando que o respectivo percentual incidisse sobre o “valor da causa”, e não sobre o “valor da condenação”, conforme corretamente constava da sentença, e, ainda, majorou a verba honorária, medida incabível uma vez que a sentença já tinha fixado o percentual no teto legal.

A r. sentença condenou a Energisa ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente à incidência do percentual de 20% sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 68450962); já o acórdão embargado, ao julgar o apelo interposto pela Concessionária, mantendo a sentença que declarara a inexistência do débito relativo à fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 711,87, com condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, majorou os honorários advocatícios “para 15% sobre o valor da causa” (cf. Id. nº 68450962), violando, assim, a regra inscrita no §2º do art. 85 do CPC, que manda seja a verba honorária arbitrada em atenção ao proveito econômico obtido, elegendo o valor da condenação como elemento prioritário para tal finalidade, bem como a regra do §11 do mesmo artigo, que proíbe o Tribunal de elevar o percentual da verba honorária quando esta já tenha sido fixada no percentual máximo.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pela embargante, para sanar o vício apontado, e assim, e consequentemente, manter os termos do dispositivo sentencial quanto à base de cálculo (valor da condenação) e ao percentual (20%) da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021